Tribunal: STF
Processo: Rcl 55815
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Porto Calvo/AL, em face de decisões da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000196-08.2021.5.19.0057, por meio dos quais teria sido inobservada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF.

2.	O reclamante narra que os Tribunais reclamados reconheceram a competência da Justiça Especializada para o julgamento de causa de natureza administrativa entre servidor e o ente público municipal.

3.	Ressalta que o servidor foi contratado em razão de excepcional interesse da Administração Pública, com base na Lei municipal nº 699, de 1999.

4.	Requer a concessão de liminar para suspender as decisões reclamadas, até o trânsito em julgado desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e reconhecer a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que os processos estão suficientemente instruídos e em condições de julgamento.

9.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,  j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

10.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

11.	No processo em análise, o reclamante aponta que os Tribunais reclamados contrariaram o entendimento desta Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, uma vez reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, ante a ausência de aprovação prévia do servidor em concurso público e por não ter sido demonstrada se tratar de contratação temporária em razão de excepcional interesse público.

12.	Com efeito, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região deu parcial provimento ao recurso ordinário da parte beneficiária e reconheceu a competência da Justiça do Trabalho. Transcrevo trecho dessa decisão (e-doc. 3, p. 195):

“RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME CELETISTA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO NULA. O art. 8.º da Lei n.º 11.350/2006, já vigente à época da contratação do reclamante, estabelece que os Agentes de Combate às Endemias são submetidos ao regime da CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. O Município reclamado não trouxe aos autos lei municipal dispondo acerca de adoção de regime diverso do que estabeleceu a Lei n.º 11.350/2016. A Lei Municipal n.º 699/99 trata apenas das contratações temporárias para atender excepcional interesse público, não trazendo - até porque anterior à Lei n.º 11.350/2006 - qualquer previsão que estabelecesse regime jurídico diverso do previsto no dispositivo legal anteriormente citado. Embora os agentes de endemia estejam vinculados ao regime celetista (§ 4.º do art. 198 da CF c/c art. 8.º da Lei n.º 11.350/2006), a sua contratação também deve ser precedida de processo seletivo público (art. 9.º da Lei n.º 11.350/2006), o que não restou demonstrado nos presentes autos. O período compreendido entre 15/04/2016 (já observada a prescrição quinquenal) e 31/10/2019 consiste em hipótese de contratação nula por ausência de submissão ao processo seletivo, o que refoge ao que foi decidido pelo STF no julgamento da ADI n.º 3.395-6/DF, decisão esta que se refere à contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, ao vínculo jurídico-administrativo dos servidores com a Administração Pública devidamente concursados ou à contratação de servidores ocupantes de cargos comissionados. Competência da Justiça do Trabalho reconhecida, sendo devidos os pagamentos dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS. Recurso parcialmente provido.”

13.	Na sequência, negou-se seguimento ao recurso de revista interposto pelo ora reclamante (e-doc. 3, p. 237-242). Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista, sob o fundamento de ausência de transcendência da questão controvertida (e-doc. 3, p. 331-336).

14.	 O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça Comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária.

15.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos acrescidos):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”.
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).
 
 16.	Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

 17.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.

 18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator